Tribunal: TJES
Processo: 0010784-63.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010784-63.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

APELADO: BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROTESTO - REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, não está configurado o ato ilícito pela conduta da apelada que inclusive atribuiu prazo razoável para os adimplementos das parcelas do contrato de compra e venda, de modo que as prorrogações vindicadas pela apelante não foi objeto de consenso entre as partes, tampouco de autorização da apelada, razão pela qual a ausência de pagamento das parcelas no tempo previamente fixado e por ela mesmo consentido, denota a regularidade do protesto.

2 - Afinal, conforme já decidiu este TJES,
“[...] Constitui exercício regular de direito do credor, o protesto de título não pago, não havendo se falar em dano moral a ser indenizado. Incidência da causa de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do credor e, via de consequência, a obrigação de indenizar.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000389-93.2009.8.08.0026, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 26/out/2011).

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010784-63.2018.8.08.0048

Apelante: Eletrosolda Logística e Importação Ltda.

Apelada: Baston Indústria de Aerossóis Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória ajuizada por Eletrosolda Logística e Importação Ltda. em desfavor de Baston Indústria de Aerossóis Ltda., condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Em seu recurso, a apelante se volta contra a sentença, objetivando em um primeiro momento vê-la anulada, a pretexto de nulidade pela ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e, em segundo momento, busca a reforma do ato judicial impugnado, argumentando, em síntese, que foi proferido com erro de julgamento, tendo em vista as provas que demonstram o ato ilícito praticado pela recorrida, notadamente a violação do princípio da boa-fé.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital -, por meio da qual, ao apreciar ação indenizatória fundada em danos morais decorrentes de protestos que reputa indevido, julgou improcedente a pretensão autoral formulada por Eletrosolda Logística e Importação Ltda. em desfavor de Baston Indústria de Aerossóis Ltda..

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal de nulidade da sentença “
por ausência de fundamentação
” e “
negativa de prestação jurisdicional
”, porquanto constato que o pronunciamento foi proferido com a exata observância da norma inserta no inciso IX, do art. 93, da CF, valendo ainda acrescentar que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Re. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

De igual modo, a intelecção externada pelo magistrado singular conforme as razões empregadas no exercício do livre convencimento motivado, por sua vez, não traduziu em cerceamento de defesa.

Pois bem. Tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade dos protestos efetivados pelo Requerido em desfavor do Requerente, relativamente aos títulos

de nº 167648/2 e 167648/3, bem como aos danos percebidos em decorrência de tal conduta.

Em análise detida das alegações despendidas pelas partes, bem como das provas carreadas aos autos, observo que os referidos títulos relacionam-se à NF nº 167648 (fl. 108),
emitida em 31/01/2018
pelo Requerido em decorrência de venda dos produtos ali relacionados ao Requerente, autorizada em
15/01/2018
pelo comprador, que solicitou prazo de pagamento para “30/45/60”, conforme se observa pelo email à fl. 118.

Segundo consta das declarações do próprio Autor, e também do comprovante de recebimento da referida NF (fl. 109), os produtos foram devidamente recebidos em
16/02/2018
.

Noto que não obstante o fato de terem sido percebidas inconsistências no pedido, o que foi desde noticiado pelo comprador ao vendedor, o que justificaria a devolução das mercadorias e até o cancelamento da referida nota, a irresignação autoral reside no fato de que teria informado ao vendedor que as notas para a empresa autora só deveria ser faturadas a partir de 14/02/2018, razão pela qual seria insubsistente a NF nº 167648.

Contudo, importante notar que a mencionada solicitação apenas foi formalizada em 06/02/2018 (vide email à fl. 31), data em que a nota fiscal objeto da presente já havia sido emitida pelo vendedor, que fixou prazos para pagamento conforme requeridos pelo comprador (30/45/60), de modo que o vencimento de cada parcela se daria em 07/03/2018, 22/03/2018 e 06/04/2018, conforme consta descrito na nota.

Sob o pretexto de que havia solicitado a prorrogação de pagamento, o Autor notadamente tentou postergar o vencimento das prestações para os prazos de 30/45/60 dias após o recebimento da mercadoria, conforme descrito pelo próprio no email à fl. 35, sem nenhuma razão, porém, visto que o procedimento adotado pelo vendedor foi regular, dentro do que havia sido acordado entre as partes.

Destaca-se, ainda, que o Requerido, considerando o equívoco verificado no pedido, bem como possível atraso na entrega da mercadoria, o que sequer é ventilado pelo Autor, o vendedor, de boa-fé, concordou em prorrogar o vencimento da primeira parcela e aceitou o pagamento no dia 20/03/2018, que foi efetivado pelo Requerido.

Entretanto, conquanto tente o Autor afirmar seu direito a prorrogação das demais parcelas, fazendo valer sua vontade, inexiste razão para tanto, especialmente diante da discordância do vendedor em conceder-lhe, por boa vontade, a prorrogação de prazo, uma vez que não haveria qualquer obrigatoriedade para tanto.

Diante disso, uma vez não quitadas as prestações nas datas aprazadas, entendo que o protesto efetivado foi devido, sendo improcedente a pretensão de cancelamento por parte do Autor.

Outrossim, considerando a legitimidade dos protestos realizados, o que se constatou após análise em sede de cognição exauriente, tenho que imperiosa a
REVOGAÇÃO

da medida liminar
deferida nesta demanda, sumariamente, a qual determinou a suspensão dos efeitos dos protestos, de modo a possibilitar que voltem a surtir os efeitos decorrentes.
[...]”

Nesse contexto, não vejo como dissentir da fundamentação lançada pelo magistrado de primeira instância, tendo em vista que realmente não vislumbrei o ato ilícito pela conduta da apelada que inclusive atribuiu prazo razoável para os adimplementos das parcelas do contrato de compra e venda firmado entre as partes, de modo que as prorrogações vindicadas pela apelante não foram objeto de consenso entre as partes, tampouco de autorização da apelada, razão pela qual o não adimplemento das parcelas no tempo previamente fixado e por ela mesmo consentido, denota a regularidade do protesto.

Afinal, conforme já decidiu este TJES,
“[...] Constitui exercício regular de direito do credor, o protesto de título não pago, não havendo se falar em dano moral a ser indenizado. Incidência da causa de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do credor e, via de consequência, a obrigação de indenizar.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000389-93.2009.8.08.0026, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 26/out/2011).

Diante de tais razões,

nego provimento
ao recurso, bem como majoro para 12% (doze por cento) a condenação da apelante a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.